Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-33.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFIRNGENTES.
1. Aplicada ao réu, menor de 21 anos na data do fato, a pena total de 6 meses de detenção pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal) e transcorridos mais de 1 ano e 6 meses entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada extinta a punibilidade da reprimenda, pela prescrição retroativa, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso VI e parágrafo único, e 115, todos do CP.
2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.